Tribunal: TJPA
Processo: 0801568-29.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801568-29.2022.8.14.0051

APELANTE: DANIEL DE JESUS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
RECURSO DA DEFESA
–

01) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE
.
A pena-base aplicada em 19 (dezenove) anos de reclusão, foi fixada nos limites dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, não é o caso dos autos, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) bem fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos,

estando justificada a exasperação da pena acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJPA;
02)

PEDIDO DE EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE

– PROCEDÊNCIA
.
In casu,
deve ser afastada a agravante prevista no art. 61, II, “c” e “d”, do CP, que elevou a pena do apelante na segunda fase da dosimetria em 02 (dois) anos de reclusão, uma vez que
tanto à prática do crime por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como a utilização de meio cruel na execução do delito, foram justificativas utilizadas pelo juízo
a quo
na primeira fase da dosimetria, exasperando a pena-base, o que, caracteriza
bis in idem
. Pena redimensionada na fase intermediária para
17 (dezessete) anos
de reclusão, pois, mantido o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, I e III, do CP;
03)

RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– DESCABIMENTO
.
Não merece acolhimento o pedido em exame, visto que o juízo sentenciante reconheceu e aplicou, na segunda fase da dosimetria da pena, as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea. Logo, não há razão para o descontentamento da defesa,
já que a pretensão aqui ventilada, como visto, foi concedida ainda em primeiro grau de jurisdição, não havendo nada a ser modificado, permanecendo o apelante, condenado a pena definitiva de
17 (dezessete) anos de reclusão
, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena, reprimenda a ser cumprida em regime inicial fechado;
04)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,

nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
afastar a agravante reconhecida pelo juízo sentenciante, prevista no art. 61, II, “c” e “d”, do CP e redimensionar a pena imposta ao apelante
DANIEL DE JESUS CARDOSO
, fixando-a em
17 (dezessete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado,
nos termos do voto.

RELATÓRIO

DANIEL DE JESUS CARDOSO
, por meio de advogado particular, interpôs o presente recurso de apelação,

face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 14/01/2021, por volta de 07h00min, na Av. Curuá-Una, Bairro da Jaderlândia, as proximidades do estabelecimento comercial “ConstruCarlos”, município de Santarém, o acusado Daniel de Jesus Cardoso, com
animus necandi
, golpeou, por 10 (dez) vezes a vítima Zaqueu Francisco Gonçalves da Silva, conhecido pela alcunha de “tartaruga”, atingindo-lhe nas regiões do tórax, axilas, braços e pernas, provocando lesões pérfuro-incisas, verificadas no corpo da vítima.

De acordo com o Ministério Público, a vítima Zaqueu Francisco Gonçalves da Silva, conduzia sua motocicleta, pela Av. Curuá-Una, á caminho de seu trabalho, ocasião na qual, foi surpreendida por outro motociclista, posteriormente identificado como Daniel de Jesus Cardoso, ora denunciado, que o abalroou com o seu veículo e derrubou o ofendido no chão.

Nesse momento, a vítima Zaqueu Francisco Gonçalves da Silva, identificou o denunciado Daniel e percebeu que ele estava armado, logo, tentou se evadir e sair correndo do local, porém, escorregou e voltou a cair no chão, sendo alcançada pelo denunciado, que, de maneira premeditada e sem possibilitar qualquer chance de defesa à vítima, partiu para cima do ofendido e desferiu 10 (dez) golpes de faca, causando imediatamente sua morte, ante a gravidade das lesões sofridas.

Consignou o
parquet
, que após o crime, o acusado empreendeu fuga, tomando rumo incerto e não sabido, até o momento de sua prisão. Registra o órgão acusatório, que o denunciado agiu por motivo fútil, consistente em desentendimento prévio, uma discussão, havida com a vítima, durante o natal do ano de 2021.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime descrito no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP.

Transcorrida a instrução e levado a Júri, foi condenado à pena definitiva de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos exatos termos proferidos pelo juízo sentenciante, em razão da prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando pela reforma da sentença, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, argumentando, para tanto, que os fundamentos utilizados pelo sentenciante para valorar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, são inidôneos.

Requer o apelante, que seja excluída da segunda fase da dosimetria da pena, a incidência da agravante que trata da prática do crime por meio cruel, pois alega que tal circunstância que agravou a pena a ele imposta, não foi submetida a análise do Conselho de Sentença.

Por fim, pugna pelo reconhecimento e aplicação das atenuantes, previstas no art. 65, incisos I e III, e do CP, sendo reduzida, por consequência, a pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a regra insculpida na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o provimento parcial do recurso, a fim de que sejam afastadas as agravantes reconhecidas pelo juiz sentenciante, na segunda fase da dosimetria da pena, ante a ofensa ao princípio do
non bis in idem
.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01) DO PEDIDO DE DIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Inicialmente, postula o apelante, pela reforma da sentença, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal previsto para o crime de homicídio, pois entende que os fundamentos utilizados pelo sentenciante para valorar e negativar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, são inidôneos.

Todavia, desde já, adianto que pleito não deve ser acolhido.

No caso em comento, o juízo sentenciante, fixou a pena-base em
19 (dezenove) anos
de reclusão, apresentado, neste ponto, os seguintes fundamentos (ID 11429219, fl. 02):

“
Primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando violentos golpes de instrumento perfurocortante na vítima em vários regiões do corpo conforme demonstrativo de lesões anexados ao caderno processual virtual não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui bons antecedentes, por isso, irei adotar essa circunstância como
favorável
ao réu; A sua personalidade deve ser considerado
desfavorável
eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões inclusive envolvendo entorpecentes conforme depoimentos das testemunhas prestados em Plenário; Já a sua conduta social atual deve ser considerada
desfavorável
, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social estando inclusive envolvido com atos envolvendo violência; Quanto aos motivos

considerando isso foi levado em conta para qualificar o homicídio, para evitar dupla penalização ao acusado, entendo isso
favorável

ao acusado; Já no tocante as
circunstâncias
do fato, como o homicídio já está qualificado pelos motivos, adoto o entendimento de que isso deve ser analisado então nas circunstâncias judiciais, e, considerando que o acusado armou um ataque a vítima ficando esperando-o escondido em ponto de mototáxis entendo o fato se tornou grave e deve essa circunstância deve adotada como
desfavorável
ao réu; No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima veio a falecer, deixando filhos sem pai, entendo isso grave e
desfavorável

ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o
comportamento da vítima
naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
favorável
ao acusado, desta forma, adotando o entendimento do
SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
que para cada circunstância judicial desfavorável a pena mínima deve ser aumento de
um oitavo
e tendo como base que foram consideradas cinco circunstâncias judiciais como desfavoráveis fixo a pena base em
19 (dezenove) anos de reclusão
”.

Como se sabe, para que se possa alcançar uma aplicação justa e adequada da lei penal, o juiz da causa, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve observar as particularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria da pena, pelos oito vetores dispostos no art. 59 do estatuto penal repressivo, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na espécie, analisando os fundamentos apresentados pelo juízo singular e, em que pese a existência de alguns equívocos na avaliação das circunstâncias judiciais, sobre a personalidade e a conduta social do acusado, entendo que existem motivos concretos e mais do que suficientes, extraídos do contexto fático-probatório, para considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais que, respectivamente, tratam da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, estando justificada, portanto, a elevação da pena-base acima do mínimo legal, destacando-se, no caso concreto, a premeditação, frieza, ousadia a brutalidade do agente criminoso na execução do delito, o que, sem dúvida, são elementos aptos e capazes de negativar as referidas vetoriais, disposta no art. 59, do CP, como bem fundamentou o magistrado.

Ademais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, está justificada a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Assim, fundamentada a decisão do juízo
a quo
,
ex vi
do art. 93, IX, da CF/88, inexistem razões para reduzir a pena-base ao mínimo legal.

02) EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA PRÁTICA DO CRIME POR MEIO CRUEL.

Requer o apelante, que seja excluída da segunda fase da dosimetria da pena, a incidência da agravante que trata da prática do crime por meio cruel, pois alega que tal circunstância que agravou a pena a ele imposta, não foi submetida a análise do Conselho de Sentença.

Pois bem. Na segunda fase da dosimetria da pena, o juízo de primeiro grau, reconheceu na oportunidade a incidência de duas circunstâncias agravantes, previstas no
art. 61, II, alíneas “c” e “d”
, elevando a pena imposta ao apelante para
21 (vinte e um) anos de reclusão
, consignando o magistrado em seus fundamentos, que o crime foi praticado pelo apelante “
à traição, emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
e
com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro
meio insidioso ou cruel
, ou de que podia resultar perigo comum”.

Para melhor esclarecer a questão em exame, transcrevo os fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante, na parte que interessa (ID 11429219, fl. 03):

“
Nesta oportunidade
verifico a presença de
duas agravantes
, pois, inicialmente foi reconhecido pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras (meio cruel e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido), mas que não foram utilizados para modificar a pena base, eis que o motivo fútil já fez essa modificação na tipificação do crime doloso contra a vida, por isso,
irei utilizar essa última qualificadora mencionada como agravante eis que prevista no artigo 61, inciso II, alínea “d” do Código Penal
,
e, e diante disso, passo a pena do acusado para
20 (vinte) anos de reclusão
.
Dando continuidade ainda nessa
fase de agravantes não posso ignorar a existência da agravante do
meio cruel
, eis que foram no mínimo 10 (dez) facadas na vítima, por diversas partes de seu corpo, o que lhe causou sem sombras de dúvidas um sofrimento desnecessário antes da efetivação de sua morte, por isso, também reconheço a agravante previsto no artigo 61, inciso II, alínea “c” do Código Penal e elevo a pena do acusado para
21 (vinte e um) anos de reclusão
. Por outro lado, verifico que o acusado na época dos fatos tinha apenas 19 (dezenove) anos, sendo, portanto, menor de 21 anos, bem como, não posso ignorar que ao ser ouvido o acusado não negou a prática do delito, apesar de ter tentado justificar os seus atos, por isso, reconheço as atenuantes da menoridade e confissão prevista no artigo 65, incisos I e III, alínea “d” do Código Penal, e, por isso, reduzo a pena do acusado para
19 (dezenove) anos de reclusão
”.

Com efeito, analisando os fundamentos apresentados pelo juízo na segunda fase da dosimetria da pena, que, acabaram por elevar a pena imposta ao recorrente em 02 (dois) anos de reclusão, entendo que, neste ponto, razão assiste à defesa, sendo necessário o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, do CP, uma vez que, que tanto à
prática do crime por recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, bem como a
utilização de meio cruel na execução do delito
, foram justificativas utilizadas pelo juízo
a quo
na primeira fase da dosimetria, exasperando, assim, a pena-base do apelante que foi fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão, o que, entendo, caracteriza odioso
bis in idem
.

Sendo assim, deve ser
excluída a agravante prevista no art. 61, II, “c” e “d”, do CP
, pois consideradas de forma equivocada para majorar a pena-base
, bem como o acréscimo
de 02 (dois) anos de reclusão a reprimenda imposta ao apelante
.

Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, mantenho o
reconhecimento
das atenuantes da
menoridade e da confissão
, como, corretamente efetivado pelo juízo de primeiro grau, previstas no art. 65, I e III, do CP, razão pela qual, reduzo a pena imposta ao apelante, fixando-a na fase intermediaria em
17 (dezessete) anos de reclusão
.

03) DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

Por fim, pugna pelo reconhecimento e aplicação das atenuantes, previstas no art. 65, incisos I e III, e do CP, sendo reduzida, por consequência, a pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a regra insculpida na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, o pedido apresentado pelo apelante não merece acolhimento, visto que o juízo sentenciante reconheceu e aplicou corretamente, na segunda fase da dosimetria da pena, as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, nos seguintes termos:

“
Por outro lado, verifico que o acusado na época dos fatos tinha apenas 19 (dezenove) anos, sendo, portanto, menor de 21 anos, bem como, não posso ignorar que ao ser ouvido o acusado não negou a prática do delito, apesar de ter tentado justificar os seus atos, por isso, reconheço as atenuantes da menoridade e confissão prevista no artigo 65, incisos I e III, alínea “d” do Código Penal”.

Desta forma, não há razão para o descontentamento da defesa neste ponto,
já que a pretensão aqui ventilada já foi concedida ainda em primeiro grau de jurisdição, não havendo nada a ser modificado, permanecendo o apelante, condenado a pena definitiva de
17 (dezessete) anos de reclusão
, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena, sanção corporal que deve ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos deste voto e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para afastar a agravante reconhecida pelo juízo sentenciante, prevista no art. 61, II, “c” e “d”, do CP e redimensionar a pena imposta ao apelante
DANIEL DE JESUS CARDOSO
, fixando-a em
17 (dezessete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/06/2024